Tribunal: TJDFT
Processo: 0748273-28.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0748273-28.2022.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDO: REGINA MARIA PASCHOALUCCI LIBERATO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. CEF. NÃO CABIMENTO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PREJUDICIAIS AFASTADAS. INCIDÊNCIA DO TEMA 452 DO STF. PERCENTUAIS DISTINTOS PARA HOMENS E MULHERES. QUEBRA DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL DA SENTENÇA. NECESSIDADE DE CORREÇÃO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. DATA DA CITAÇÃO. 1. Não se admite a denunciação da lide à Caixa Econômica Federal na ação em que se pretende o pagamento de diferenças de suplementação/ complementação de aposentadoria de responsabilidade da FUNCEF, com discussão sobre o seu regulamento, não competindo, por conseguinte, à Justiça Federal o processamento da lide. 2. Não há que se falar em decadência do direito, nos termos dispostos no artigo 178 do Código Civil, vez que tal dispositivo se refere ao prazo do exercício do direito para a desconstituição de negócios jurídicos anuláveis, situação diversa da hipótese em comento, que se objetiva apenas a revisão e conformação do benefício com a Constituição da República, ante a declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal da cláusula que promove discriminação entre o benefício pago a homens e a mulheres, o que não depende de anulação do acordo vigente. Da mesma forma, não merece prosperar a alegação de prescrição do fundo de direito, considerando que se trata de obrigação de trato sucessivo firmada entre a ré e a autora, incidindo, dessa forma, apenas a prescrição quinquenal, que atinge as parcelas anteriores ao quinquênio do ajuizamento da ação, nos termos requeridos pela própria autora em sede da petição inicial. 3. O Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese para o Tema n. 452 de Repercussão Geral: “É inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição” (RE 639138, Relator(a): GILMAR MENDES, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-250 DIVULG 15-10-2020 PUBLIC 16-10-2020). 4. Diante da inconstitucionalidade da cláusula de contrato de previdência complementar que prevê regras distintas entre homens e mulheres para cálculo de concessão de aposentadoria, estabelecendo valor inferior do benefício para as mulheres, em razão de seu tempo menor de contribuição, à luz do entendimento firmado no julgamento do RE 639.138/RS, devem ser julgados procedentes os pedidos iniciais para revisão da aposentadoria suplementar da autora. 5. O erro material da sentença pode ser corrigido pelo Juízo ad quem quando, mesmo após a interposição de embargos de declaração, o Juízo originário não reconhece a existência de vícios na sentença proferida. 6. Tratando-se de responsabilidade civil contratual, deve incidir o artigo 405, do Código Civil, fixando-se como termo inicial dos juros moratórios a data da citação. 7. Recurso da ré conhecido, preliminares rejeitadas, prejudiciais de mérito afastadas, no mérito, não provido. Recurso da autora conhecido e provido. No recurso especial, a parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, alegando que o órgão julgador, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1o da Lei Complementar 109/01, 6o da Lei Complementar 108/01, 104, 178, inciso II, e 840, todos do Código Civil, sustentando que deve ser reconhecida a decadência do fundo de direito, porquanto o contrato foi celebrado muito antes dos quatro anos arbitrados pelo prazo decadencial do artigo 178, inciso II, do CCB. Afirma, ainda, que a recorrida optou voluntariamente por transacionar com a Fundação quando aderiu às regras do REB e posteriormente do Saldamento do REG/REPLAN, atos nos quais renunciou ao direito de reclamar quanto aos valores transacionados e sobre as reservas de seus benefícios. Reitera que “ao contrário da situação fática apreciada no Tema 452 do STF, in casu a Recorrida se aposentou e posteriormente aderiu/migrou para o REG/REPLAN Saldado –, modificando as regras pré-estabelecidas”, razão pela qual seria inaplicável o tema 452 do STF. Pondera que o órgão julgador determinou a alteração do percentual de complementação da aposentadoria, sem que tenha existido o prévio custeio. Destaca a não observância aos temas 943 e 955, ambos do STJ. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e repisar os mesmos argumentos expendidos no apelo especial, aponta afronta aos artigos 93, inciso IX, e 202, §§2o e 3o, ambos da Constituição Federal. Pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Estefânia Viveiros, OAB/DF 11.694. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Também não deve seguir o apelo especial no tocante à mencionada ofensa aos artigos 1o da Lei Complementar 109/01, 6o da Lei Complementar 108/01, 104, 178, inciso II, e 840, todos do Código Civil, porque rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos e do regulamento do plano, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Além disso, o entendimento do acórdão combatido, no sentido de que a questão discutida não se sujeita ao prazo previsto no artigo 178 do Código Civil, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: “A revisão de aposentadoria complementar fundada em divergência no cálculo da renda mensal inicial com as regras vigentes à época em que o benefício previdenciário se tornou elegível enquadra-se como obrigação de trato sucessivo e submete-se ao prazo de prescrição de 5 (cinco) anos (Súmulas nos 291 e 427/STJ)" (AgInt no AREsp n. 1.057.781/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024). Logo, “o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte, atraindo a incidência da Súmula n. 83/STJ” (AREsp n. 2.475.790/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJe de 26/12/2024). Com relação à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010) - Tema 339, concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil/2015. Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário no que se refere à invocada transgressão ao artigo 202, §§2o e 3o, da Constituição Federal, embora tenha a parte recorrente se desincumbido da existência de repercussão geral da causa, porquanto para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, além de nova análise do regulamento do plano, procedimentos vedados pelos enunciados 279 e 454, ambos da Súmula do STF. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028